Tribunal: TJSP
Processo: 2163116-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, a ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão das audiências designadas, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente denunciado pela prática de crime hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163116-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente GILBERTO
BRAGA DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA DO FORO DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
2
Voto no 11.377
Habeas Corpus no 2163116-56.2020.8.26.0000
Comarca: Registro 1a Vara Judicial
Impetrante: Menesio Pinto Cunha Junior (Defensor Público)
Paciente: Gilberto Braga de Souza
Habeas Corpus Homicídio qualificado tentado Pretensão de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou
a
prisão
preventiva
se
encontra
devidamente
fundamentada Ausência de afronta ao princípio da presunção de
inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar
necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo Prazo para o término da instrução criminal que
não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua
dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, a
ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19)
gerou a suspensão das audiências designadas, não tendo ocorrido
qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se
vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que
justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Recomendação 62/2020 do CNJ
Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma
coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso,
da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente denunciado pela prática de crime hediondo gravidade
em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança
pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do delito previsto
no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
3
sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Menciona-se,
em apertada síntese, que o Paciente se encaixa no grupo de risco, pois é portador de
hipertensão e se encontra em unidade prisional superlotada, cabível, portanto, a aplicação
da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco
Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem
medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária. Salienta-se que o
Paciente se encontra preso há 3 anos, no entanto, a Sessão de Julgamento, que está
designada para o dia 29/07/2020, não se realizará em razão da pandemia do COVID-19 e
suspensão dos trabalhos presenciais. Aduz-se que a prisão cautelar deve ser decretada
apenas em último caso, pois há várias medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, que seriam úteis e eficazes para resguardar o processo.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja relaxada
a prisão preventiva e autorize o Paciente a aguardar em liberdade o resultado de seu
julgamento, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com
consequente e imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente,
pugna pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida (fls. 214/215), deixando de solicitar
informações, tendo em conta que os autos de origem tramitam em formato digital.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 221/225).
É o relatório.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à efetiva participação
do réu no crime, ou quaisquer outras questões referentes ao mérito, que se reservam para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
4
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Nos termos do posicionamento jurisprudencial dominante,
“não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar aspectos que envolvam
o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian
Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória, que denunciou o Paciente como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
26 de fevereiro de 2017, por volta das 00h20min, na Praça Beira Rio, s/n°,
bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, GILBERTO BRAGA
DE SOUZA, vulgo 'Giba', qualificado a fls. 16, com manifesta intenção
homicida, por motivo fútil, por meio de que possa resultar perigo comum e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Leonardo
Bernardes Braga de Oliveira, provocando-lhe lesões corporais (cf. exame de
corpo de delito a ser juntado oportunamente nos autos), somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o denunciado manteve um
relacionamento amoroso com Bruna Danieli Correa, atual namorada do
ofendido, por pouco mais de um ano e terminaram há cerca de um mês.
Inconformado com o fim do relacionamento e
com o novo namorado de Bruna. GILBERTO passou a ameaça-la de morte
constantemente.
Na data dos fatos, GILBERTO dirigiu-se até a
Praça Beira-Rio, local em que ocorria uma festa de Carnaval, portando uma
arma de fogo.
No local dos fatos, o denunciado ocultou-se atrás
do palco, em um lugar mais escuro. Ao encontrar Leonardo com sua ex-
namorada Bruna, o imputado foi até eles, momento em que Bruna correu
enquanto a vítima permaneceu imóvel.
Nesse momento, GILBERTO levantou a camisa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
5
sacou o revólver e efetuou um disparo na região abdominal do ofendido, que
caiu no chão, porém, levantou-se e começou a correr.
Então, o denunciado realizou mais quatro
disparos contra a vítima, a qual ainda foi atingida por dois projéteis na região
das costas e nas nádegas.
Contudo, a polícia militar foi acionada e logrou
êxito em prender GILBERTO em flagrante delito.
O crime somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que Leonardo foi
prontamente socorrido, conduzido até a UOA/Registro e transferido ao
Hospital São João, local em que foi submetido a intervenção cirúrgica de
emergência.
Em decorrência das lesões corporais sofridas, o
ofendido perdeu parte do estômago, do fígado e também do intestino.
O delito de homicídio foi cometido por motivo
fútil, pois GILBERTO tentou matar Leonardo pelo simples fato dele estar se
relacionando com sua ex-namorada.
Igualmente, o crime foi praticado por meio de
que possa resultar perigo comum, posto que o denunciado realizou diversos
disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas que
celebrava o Carnaval, expondo não somente e vítima, mas também um número
indeterminado de pessoas a perigo de dano.
Ainda, o delito de homicídio foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois Leonardo foi
surpreendido desarmado enquanto participava de uma festa de carnaval e
alvejado com diversos disparos, inclusive pelas costas, sem que lhe fosse
possibilitada qualquer chance de defesa.” (fls. 14/16).
O Paciente foi preso em flagrante delito na data de
26/02/2017 e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 48/49 autos
de origem).
A denúncia foi recebida (fls. 84 autos de origem), o réu foi
citado e apresentou resposta à acusação (fls. 139/140 dos autos principais).
O MM. Juízo a quo pronunciou o paciente como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
6
artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal ,
para que seja ele submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Ainda,
entendeu persistirem os motivos que fundamentaram a prisão preventiva, e manteve a
prisão do Paciente (fls. 65/69).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão em flagrante do réu em prisão preventiva:
“(...) Pois bem. O crime imputado ao acusado á
daqueles praticados com violência e grave ameaça, crime grave e que não
apenas traz consternação social, mas igualmente coloca em estado de perigo
concreto testemunhas e demais pessoas que estavam no local participando dos
festejos de carnaval, circunstância reveladora do descaso do averiguado com
a vida humana e segurança social.
Há necessidade, pois, da decretação da custódia
preventiva para a garantia da ordem pública, 'evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa,
quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida' (apud JULIO FABBRINI MIRATE, in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 7o ed., p. 690).
Diante do exposto, nos termos do art. 310, inciso II, do
Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em preventiva.
Deixo de aplicar qualquer das medidas previstas no
art. 319 do CPP. Isso porque, nenhuma delas é efetivamente segregadora, e
não tem o condão de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
7
seriam na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública.
Também não há motivos para se converter a prisão em
prisão domiciliar, já que o réu não preenche os requisitos legais (...) (fls.
48/49, dos autos originários).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em comento e,
visando, principalmente, à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal, bem como
por conveniência da instrução criminal, decretou a prisão preventiva do Paciente,
fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs.
782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
8
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
9
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
No mais, eventuais predicados favoráveis do Paciente, por si
só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais
adequada.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
No tocante à alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa, o inconformismo do Impetrante não procede.
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término da
instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a sua
dilação desde que haja a devida justificativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do fato,
execução cometida em plena luz do dia, em um local de
grande circulação de pessoas (posto de combustíveis), além
de indicativos de reiteração delitiva, não há que se falar em
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus. 2. A aferição da razoabilidade da duração do processo
não se efetiva de forma meramente aritmética. Neta
perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento
processual encontra-se compatível com as particularidades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
10
causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida
letargia. 3. Habeas corpus denegado, com recomendação ao
juiz de primeiro grau para célere instrução e julgamento do
feito.
(STJ,
HC
355.486/GO,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
22/08/2016)
Verifica-se que houve a suspensão das audiências por ordem
do Conselho Superior da Magistratura, diante da pandemia causada pelo Covid-19, o que
afetou o trâmite de diversos processos.
No entanto, trata-se de evento de força maior, que não
poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há, portanto, qualquer
desídia do Magistrado na condução do feito.
Salienta-se, neste ponto, que consta do Provimento CSM
2545/2020 que “eventual excesso de prazo nas decisões judiciais ou a não realização de
determinados atos judicias se justificam pela excepcionalidade da situação crítica
envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos individualmente considerados,
inclusive os encarcerados”.
Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento
ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de Guilherme
Nucci2, no sentido de que prazo previsto no art. 400, do Código de Processo Penal é
impróprio, e "sempre se deve respeitar o motivo de força maior, como o excesso de serviço
particular em determinada vara ou a complexidade do feito, a demandar um maior número
de diligências, dentre outros aspectos. Em suma, deve-se analisar caso a caso, a fim de se
verificar a concretude de eventual constrangimento ilegal".
Em relação à concessão de prisão domiciliar, seu pleito
2 Código de Processo Penal Comentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163116-56.2020.8.26.0000 -Voto no 11.377
11
tampouco encontra amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à
prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora